Tribunal: TCU
Processo: 016.049/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1290/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 235 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, em não conhecer da documentação apresentada como solicitação de fiscalização e em determinar liminarmente o seu arquivamento, dando ciência desta deliberação ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.049/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária; Ministério da Saúde (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.